Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu impropriamente o acusado da prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, inciso II, do CP).
II – Questões em discussão
2. Analisar se a conduta do acusado se encontra amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa
III – Razões de decidir
3. Mesmo na hipótese de agressões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo crime de lesão corporal, em face do excesso praticado.
4. Testemunhos indiretos são válidos como meio de prova, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos do processo.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 25 e 129, § 1o, inciso II; CPP, art. 386, incisos VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040800, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j, 04/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1965485, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025.